Tribunal: TJDFT
Processo: 0027396-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADA.
1. É prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. Precedentes.
2. Não verificada nenhuma das hipóteses legais, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional.
3. A prescrição é instituto de direito material não se confundindo e não sendo afetada, em regra, pelas regras atinentes aos prazos processuais.
4. Recurso conhecido e improvido.